Tribunal: TJDFT
Processo: 0737434-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737434-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERILZA REGINA BORGES DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta por GERILZA REGINA BORGES DE ARAÚJO contra a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual objetivava a reparação de danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão na administração de recursos do PASEP. A apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, deixando, assim, de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Intimada a demonstrar a miserabilidade, limitou-se a juntar extratos bancários, com a anotação de saldo negativo e uso do cheque especial, do qual se extrai o recebimento de proventos líquidos superiores a R$ 11.000,00, que não pode ser considerado insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis desse egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos nos 1107295 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível) Desse modo, como aufere renda mensal muito superior a cinco salários-mínimos, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente, ainda que contenha mútuos, que a deixem com saldo negativo. Afinal, a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator